Tribunal: TJMT
Processo: 0031941-71.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ID 17111527, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
O autor, ora recorrido, no petitório de fl. 1 – id. 73301480 requereu a desistência do presente processo em razão da sua adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV da Empaer, sendo, contudo, intimado o recorrente a se manifestar no tocante a desistência da ação, conforme preconiza o artigo 485, § 4o, do CPC.
O recorrente, por meio da sua procuradoria, na petição de ID 74564463, não se opõe ao pedido de desistência formulado, no entanto, apenas pugnou, ao final, pela condenação da parte autora em honorários advocatícios, com fulcro no art. 90 do CPC.
Pois bem.
Primeiramente, é importante consignar que é vedada, depois de oferecida a contestação, a extinção da ação sem que haja a manifestação do réu, conforme disciplina o § 4o, do art. 485 do CPC, a seguir transcrito:
“§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.
Contudo, o § 5o, do mesmo artigo, impõe uma limitação temporal ao prescrever que a desistência da ação poderá ser apresentada até a sentença, senão vejamos:
“§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.
Logo, após a prolação da sentença, admite-se apenas a renúncia à pretensão formulada na ação, cuja homologação implica solução de mérito equivalente à improcedência do pedido do autor, fazendo assim coisa julgada material, conforme art. 487, III, ‘c,’ do CPC:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
III - homologar:
(...)
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”.
Dito isso, ‘in casu’, antes do julgamento desse recurso especial, o recorrido manifestou a sua renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão de sua adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, motivo por que pediu a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, ‘c’, do CPC, sendo anuído pelo réu, ora recorrente, conforme petição inserida no id. 74564463.
Com essas considerações, julgo prejudicado o seguimento do recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, ‘c’, do mesmo diploma legal.
Determino, com o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assim como as necessárias e devidas anotações, inclusive baixando os autos junto à distribuição.
Por fim, pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme preconiza o art. 90, CPC, cuja sua exigibilidade ficará suspensa, por força da concessão do beneficio da gratuidade (id. 5873826), nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do mesmo diploma legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça